Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733918-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE ALMEIDA LAUREANO, BROTHER AUTO CENTER E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Indenização de n. 0703661-65.2023.8.07.0002, que em decisão saneadora inverteu o ônus da prova. Os agravantes, EDSON DE ALMEIDA LAUREANO e BROTHER AUTO CENTER E SERVIÇOS, pedem a sustentação oral em sessão presencial (ID. 71316363). O art. 109 do RITJDFT prevê que "os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico". O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; (grifei) IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Adicionalmente, com relação às hipóteses de cabimento de sustentação oral em agravo de instrumento, o art. 110, do RITJDFT, prevê que não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (...) Na hipótese, o agravo de instrumento não foi interposto contra decisão que se encaixe nas hipóteses de cabimento de sustentação oral. Nesse sentido este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL . NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento é admitida tão somente na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art . 937, VIII, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07037304020228070000 1697290, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 10/05/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2023) Assim, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelos agravantes. Aguarde-se o julgamento em sessão presencial, apenas para fins de acompanhamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital